Tribunal: TJES
Processo: 5017161-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017161-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: LEIDIANE MARINHO SANTANA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fundação Social Rural de Colatina contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em ação indenizatória por erro médico ajuizada pelos herdeiros de Alice Vitória Marinho Wotkoski, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), ante a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança das alegações quanto a falha em atendimento obstétrico prestado por hospital conveniado ao SUS e médico co-réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre os autores e o hospital conveniado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor dos autores, notadamente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços médicos por hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, ainda que custeada por repasses públicos, pois o atendimento é individualizado e prestado por entidade privada mediante remuneração indireta.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a remuneração indireta por meio do SUS caracteriza prestação de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3º do CDC.

5. A responsabilidade da entidade hospitalar, nessa hipótese, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo falhas na prestação de serviços médico-hospitalares.

6. O entendimento consolidado é de que, em se tratando de hospital conveniado, não se aplica o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público, mas sim as normas do microssistema consumerista.

7. A hipossuficiência técnica dos autores restou evidenciada diante da natureza especializada do serviço e da dificuldade de comprovar falhas médicas por meios próprios, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8. A verossimilhança das alegações decorre dos fatos narrados na inicial, relativos à omissão no manejo do quadro clínico durante o parto, o que justifica a medida excepcional da inversão do ônus da prova.

9. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com a jurisprudência do TJES e do STJ sobre a matéria.

10. A ausência de contraprestação direta não descaracteriza a natureza jurídica da relação de consumo, nem impede a aplicação das normas protetivas do CDC.

11. A argumentação da agravante quanto à suposta violação ao contraditório e ampla defesa não se sustenta, pois a inversão do ônus da prova não transfere o ônus da prova automaticamente, mas apenas autoriza a distribuição diversa, sem cercear defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de serviços médico-hospitalares por hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. A remuneração indireta por meio do SUS não afasta a incidência das normas consumeristas sobre a relação jurídica entre paciente e hospital privado.

3. A hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em demandas por erro médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2018; STJ, REsp 566.468/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 23.11.2004; STJ, REsp 1642307/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2017; TJES, Apelação Cível 0008849-94.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.03.2023; TJES, AI 5000023-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017161-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
Advogados do(a) AGRAVANTE: CHESTER MONCERRATH DIAS - ES28959, WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
AGRAVADO: LEIDIANE MARINHO SANTANA, OLAIR JOSE MACHADO WOTKOSKI
Advogados do(a) AGRAVADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A, WILSON LUIZ GONCALVES FILHO - ES34857

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Fundação Social Rural de Colatina contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina que, em ação indenizatória movida pelos herdeiros de Alice Vitória Marinho Wotkoski, deferiu a inversão do ônus da prova, ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), com fundamento na hipossuficiência técnica dos autores e na verossimilhança das alegações de erro médico em atendimento obstétrico prestado pela agravante e médico co-réu.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de atendimento gratuito pelo SUS, defendendo a aplicação do Código Civil, com responsabilidade subjetiva. Alega ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, notadamente hipossuficiência técnica, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada [...]
.” (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a ausência de contraprestação financeira direta do consumidor não obsta ao enquadramento da pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS no conceito de fornecedor previsto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, considerando o caráter
uti singuli,
ou individualizado, do atendimento dispensado na prestação de serviços médico-hospitalares.

Afinal, a prestação de serviços médicos no âmbito de hospitais particulares, ainda que custeada mediante o repasse de verbas públicas, não se confunde com os atendimentos prestados diretamente pelo Estado em hospitais públicos, razão pela qual a relação jurídica de tais unidades privadas com seus pacientes deve ser regida pelas normas protetivas próprias do microssistema consumerista.

No mesmo sentido, a jurisprudência firme desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTO DE NATIMORTO. ENTIDADE PRIVADA. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O caso em apreço, conforme delineado no breve relato, cinge-se em aferir se a recorrida, sendo uma entidade privada (Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos), deve ser responsabilizada – e a que título – por suposto dano consistente em erro médico que causou o parto do filho natimorto dos autores, ora recorrentes. 2. De acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora, "[...] para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).
[...] Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
[...] Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública.
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)
3. Evidenciada a

responsabilidade objetiva da apelada, com base no art. 14, do CDC
, diante da comprovada falta de equipamento necessário ao salvamento da vida do filho da primeira apelante e, além disso, pela não adoção de medidas necessárias à realização do exame em clínica fora de suas instalações, devida a reparação a título de danos morais (AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF), a qual deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008849-94.2017.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 17/Mar/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente.
2 – Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC
.
Precedentes do e. TJES.
3 - A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (c. STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP). 4 – É pacífico o entendimento do c. STJ segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional (c. STJ, AgRg no REsp 1230008/RS). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PRIVADO – CONVÊNIO COM O SUS – APLICAÇÃO DO CDC – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 – No caso em apreço não há que se falar em serviço médico prestado diretamente pelo Estado, mas, por hospital particular que, por força de convênio firmado com a Secretaria de Saúde (SESA), recebe verbas do SUS.
A relevância de tal premissa está no fato de que, mesmo indiretamente, há repasse de remuneração e, assim, resta caracterizada a prestação de serviços e, em última análise, a existência da relação de consumo prevista pelo CDC. Precedentes.
2 – A pretendida denunciação da lide, em consonância com o disposto no artigo 88 do CDC, que veda a referida intervenção, é também não autorizada pela jurisprudência do STJ. 3 - Verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelos agravados, sendo razoável e adequada a decisão do juízo a quo que resolveu pela aplicação da inversão do ônus da prova.
Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC
, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000023-27.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Apr/2022).

Nessa senda, prescreve o art. 14, do CDC, que “[...]o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos[...]”.

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que “
[...] a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

No que se refere à inversão do ônus da prova, a decisão agravada evidenciou fundamentos consistentes, ao reconhecer que os autores não possuem domínio técnico suficiente para comprovar, por meios próprios, eventuais falhas nos procedimentos médicos adotados.

A hipossuficiência considerada pelo juízo de origem, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, abrange justamente essa limitação técnica, comum em demandas envolvendo avaliação de condutas hospitalares especializadas. Ademais, as alegações contidas na petição inicial, relativas à possível omissão no manejo do quadro clínico durante o parto, apresentam verossimilhança suficiente para justificar a medida.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.